Tribunal: CARF
Processo: 10380.901399/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901399/2006-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.148 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM ATRASO.
ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. DENUNCIA
ESPONTÂNEA (ART. 138, DO CTN). NÃO OCORRÊNCIA.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutória de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu, ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida, cabe a cobrança da multa de mora
sobre o valor compensado em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901399/2006-78
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-009.083, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negou-lhe provimento.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Precedente Vinculante (REsp no
1.149.022/SP) reconhecendo o afastamento das multas de caráter moratório
pela denúncia espontânea da infração.
Não obstante, para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN
exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do
crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.”

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência jurisprudencial quanto à matéria “Compensação e equivalência a
pagamento para fins de caracterização de denúncia espontânea.”

Em despacho às fls. 491 a 494, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo a
negativa do provimento ao recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os requisitos constantes do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/215 com alterações posteriores. O que concordo com o exame
de admissibilidade, eis que somente do confronto entre os arestos, é de se comprovar a
divergência.

Quanto ao mérito, vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das
modalidades de extinção do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento,
para fins de aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN
(destaques meus):
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
 Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;
 A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse
caso – eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF
retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a declaração
de compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve
a quitação total do débito, com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo
(Grifos meus):
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a
qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira
Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e
REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e
pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente,
além de mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para a
aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente, à
homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
[...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06,
CUJA
ABRANGÊNCIA
NÃO
PODE
RESTRINGIR-SE
AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO.
INCLUSÃO DA SSP
-
1669290v7 12 HIPÓTESE DE
COMPENSAÇÃO,
COMO
ESPÉCIE
DO
GÊNERO
PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE
DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS
RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um
pagamento no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e
extinguir um débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um
crédito). Por essa razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do
art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da
expressão pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória,
especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste caso (2/6/16)”
(REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira
turma, data do julgamento: 24/5/16, data da publicação/fonte: DJe 2/6/16,
g.n.).”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: “Compensação e a
equivalência ao pagamento para fins de caracterização de denúncia espontânea.”
O processo trata de Despacho Decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP. A homologação parcial decorreu da falta de
recolhimento de multa de mora, vez que o Contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea
nesse caso – eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
Na divergência apresentada pelo Contribuinte, apresenta a possibilidade de a
realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Como é cediço, a restituição de tributos (ou indébito tributário) é tratado no CTN
(Lei n° 5.172, de 1966), nos artigos 165 a 169, na Seção III, que trata do pagamento indevido,
sendo o direito do contribuinte de requerer a devolução de quantias indevidamente recolhidas a
título de tributos. Veja-se:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos: (...). Grifei
Diferente do que apregoa o Contribuinte, pagamento e compensação, são
institutos distintos, embora tenham, de fato, como efeito em comum a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156 do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III. (...).
E, o próprio CTN, diferencia os dois institutos (pagamento e compensação),
disciplinando o pagamento na Sessão II, arts. 157 a 164, enquanto na Sessão IV, arts. 170 a 174,
disciplina todas as demais modalidades de extinção do crédito tributário, sendo a compensação
tratada nos arts. 170 e 170-A.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

Como se vê, a extinção do crédito tributário por pagamento (art. 156, I, do CTN)
não se confunde com a extinção por meio de compensação (art. 156, II do CTN). Portanto,
embora pagamento e compensação extingam o crédito tributário, cada um o faz com suas
características e consequências peculiares: enquanto no pagamento não mais se discute a
extinção do crédito tributário, na compensação extingue-se o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996), ou seja, a
Declaração de Compensação pode ter seus efeitos revertidos pela autoridade administrativa.
Nesse diapasão, existem definições legais sobre as formas em que se dá o
pagamento (em moeda corrente, cheque ou vale postal, em estampilha, em papel selado, ou por
processo mecânico) e de que a restituição só é cabível em caso de pagamento indevido. Nessa
toada, resta evidente que não existe previsão legal para restituição de nenhuma outra modalidade
de extinção do crédito tributário.
Outro ponto importante de se ressaltar é que a partir do pagamento indevido, não
se estará mais falando de tributo, se exclui a relação com o fato gerador da obrigação tributária,
passando simplesmente existir um crédito com direito à restituição a quem pagou indevidamente.
E mais. Quanto à equivalência ou não da compensação ao pagamento para fins de
“denúncia espontânea”, esta posição está consolidada nesta 3a Turma da CSRF, como externada
no recente Acórdão no 9303-012.624, de 06/12/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150,
§ 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial), cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso. (Grifei)
Também não é diferente a jurisprudência da 1a Turma da CSRF, espelhada no
recente Acórdão no 9101-005.567, de 09/08/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.148 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.901399/2006-78

encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018”.
Ressalta-se que, para o caso de pagamento, o tema não é mais passível de
discussão no CARF (a teor do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), haja vista que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o
pagamento for realizado antes ou concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no
360, também do STJ), em Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos
do artigo 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015, novo Código de Processo Civil.
No entanto, no caso da compensação, não existe decisão judicial ou Súmula que
vincule este Colegiado. No que tange à compensação, o caput do art. 170, claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o
pagamento, naturalmente, é sempre líquido e certo). Por tanto, não há dúvidas, são formas de
extinção distintas, com consequências distintas.
Assim, me alinho ao entendimento de que, para caracterizar a denúncia
espontânea, o art. 138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu
pagamento integral, de forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuada por meio de Declaração de Compensação.
Posto isso, não assiste razão à Contribuinte. Os fundamentos apresentados e
aplicados pelo julgado atacado nesta matéria encontram-se corretos e não merecem reparos,
considerando quem pelo art. 138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de
seu pagamento integral, não se afastando a exigência da multa de mora quando a extinção do
crédito tributário confessado é efetuada por meio de Declaração de Compensação, de forma que
não há fundamento para o acolhimento da denúncia espontânea no caso.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, uma vez que a compensação não equivale ao pagamento, para
efeito de caracterização da denúncia espontânea e, que isso não foi alterado com a publicação do
REsp no 1.149.022/SP, do STJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital